Tribunal: STF
Processo: MS 37289
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado com o objetivo de questionar a validade jurídica de deliberação emanada do E. Tribunal de Contas da União, consubstanciada no Acórdão nº 4.407/2020 – 2ª Câmara.
    A parte ora impetrante, para justificar sua pretensão cautelar, apoia-se, em síntese, nos seguintes fundamentos:
    “50. O art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09 possibilita que se suspenda liminarmente o ato impugnado em mandado de segurança quando presentes os requisitos do ‘fumus boni iuris’ e do ‘periculum in mora’.
    51. No presente caso, verifica-se que o ato impugnado, além de contrariar preceitos constitucionais expressos como o direito adquirido e a segurança jurídica viola também a proteção da confiança legítima do administrado e fato já consumado. Assim, conforme os argumentos amplamente explorados supra, tem-se presente o requisito do ‘fumus boni iuris’.
    52. O ‘periculum in mora’, por outro lado, também resta evidenciado na presente hipótese, uma vez o prosseguimento da tramitação representa grave risco a segurança jurídica, além do futuro e incerto prejuízo financeiro ao impetrante.
    53. Logo, presentes os requisitos para o deferimento da liminar, isto é, a suspensão dos efeitos do Acórdão nº 4407/2020 – TCU – 2ª Câmara a fim de que o impetrante continue a perceber a remuneração do posto de Segundo-Tenente.” (grifei)
    Passo a examinar o pleito cautelar formulado pela parte ora impetrante. E, ao fazê-lo, entendo, em juízo de estrita delibação, que  não se acham presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar em referência.
    Com efeito, as informações prestadas pelo E. Tribunal de Contas da União, elaboradas por sua consultoria jurídica, parecem descaracterizar a plausibilidade jurídica da pretensão cautelar deduzida nesta causa. Essa manifestação está assim ementada:
    “Mandado de Segurança impetrado por Divino das Merces Parreira (representado por Ivonete da Costa Parreira) com vistas à anulação do Acórdão 4.407/2020-TCU-2ª Câmara, que considerou ilegal o ato de alteração de reforma do impetrante por não haver embasamento legal para o cálculo dos proventos de reforma ter por referência dois postos acima daquele ostentado pelo militar na atividade.
    1. Impossibilidade jurídica de o STF determinar que o TCU registre a reforma do impetrante, haja vista que somente esta Corte de Contas possui competência para apreciar,  para fins de registro, a legalidade dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal. Se o STF entender que se deva dar provimento ao ‘writ’, a ordem deve se limitar a afastar os efeitos do ato impugnado, tido por ilegal, sem ser cabível que a própria Corte Constitucional, ao substituir-se ao TCU, julgue legal o ato de concessão de reforma, com o fim de ordenar seu registro pela Corte de Contas.
    2. Contraditório e ampla defesa: não violação. O Tribunal efetivamente julgou o ato de registro da reforma dentro do prazo de cinco anos contados da entrada do processo no Tribunal, em perfeita consonância com o entendimento atual do STF acerca do tema. Disponibilização do ato para análise do TCU em 08/03/2019 e julgamento em 23/04/2020, ou seja, pouco mais de 1 ano após a disponibilização do ato.
    3. Inexistência de irregularidade na notificação do impetrante acerca do acórdão condenatório, uma vez que, ao contrário do alegado, a notificação foi feita de forma absolutamente regular, nos termos legais e regimentais (Lei 8.443/1992, art. 22, II, c/c RITCU, art. 179, II), conforme comprovam documentos juntados aos autos. Jurisprudência pacífica do STF.
    4. Não há ofensa a direito adquirido, a ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica (aspecto objetivo) antes que o ato complexo de reforma esteja definitivamente registrado pelo TCU, consoante consolidada jurisprudência do STF.
    5. Inexistência de ofensa ao aspecto subjetivo da segurança jurídica (princípio da proteção da confiança), uma vez que o processo foi julgado em menos de 5 anos após a entrada no TCU. Jurisprudência do STF.
    6. Legalidade e legitimidade do Acórdão 4.407/2020-TCU- -2ª Câmara e improcedência das alegações do impetrante, nos termos deste parecer e do voto condutor da referida deliberação.
    7. O novo entendimento conferido pelo TCU aos arts. 108 e 110, c/c o inciso II do art. 50, todos da Lei 6.880/1980, alterada pela Lei 7.580/1986 (Estatuto dos Militares), apenas alinhou a jurisprudência desta Corte de Contas ao posicionamento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, reiterado a partir do Voto do Ministro Castro Meira, condutor do Acórdão proferido no REsp 1.340.075-CE, acolhido pela 2ª Turma do STJ em 09/04/2013.
    8. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora.
    9. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora.” (grifei)
    Os fundamentos expostos pela Corte de Contas revelam-se suficientes para justificar, em juízo de sumária cognição, o indeferimento da pretendida suspensão cautelar de eficácia do ato ora impugnado.
    Há a registrar, no ponto, o fato de que as declarações emanadas  de agentes ou de órgãos públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, prevalecem eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário.
    E a razão é uma só: as declarações emanadas de agente ou de órgão público estatal gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala autorizado magistério doutrinário (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 419, item n. 66, 28ª ed., 2010, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 197/198, item n. 7.6.1, 22ª ed., 2009, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 74/75, item n. 7.1, 2008, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 111/112, item n. 2, 19ª ed., 2008, Lumen Juris).
    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – tem o beneplácito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 86/212 – RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.):
    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.”
    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’ DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES OFICIAIS PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA E DAS DECLARAÇÕES EMANADAS DE AGENTES PÚBLICOS
    – As informações que a autoridade apontada como coatora prestar em mandado de segurança, bem assim as declarações oficiais que agentes públicos formularem no exercício de seu ofício, revestem-se de presunção relativa (‘juris tantum’) de veracidade, devendo prevalecer até que sobrevenha prova juridicamente idônea, em sentido contrário, que as desautorize. Doutrina. Precedentes. Declaração subscrita por agente público atestando a ciência inequívoca, pelo impetrante, do início dos trabalhos de vistoria. Presunção de veracidade não elidida no caso em exame. (…).”
    (MS 24.307/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É importante rememorar, ainda, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos referidos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar, consoante enfatiza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “Mandado de segurança. Liminar. Embora esta medida tenha caráter cautelar, os motivos para a sua concessão estão especificados no art. 7º, II, da Lei nº 1.533/51, a saber:  a) relevância do fundamento da impetração; b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida a segurança.
    Não concorrendo estes dois requisitos, deve ser denegada a liminar.”
    (RTJ 112/140, Rel. Min. ALFREDO BUZAID – grifei)
    Sendo assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão mandamental deduzida na presente sede processual, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Defiro o ingresso da União Federal na presente relação processual. Para tanto, dê-se ciência ao eminente Senhor Advogado-Geral da União (Lei Complementar nº 73/93, arts. 4º, III, e 38 c/c o art. 6º, “caput”, da Lei nº 9.028/95).
    3. Após, ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República quanto ao mérito da presente impetração.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator